Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO, consoante cálculos de ID: 28330575. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos cálculos (ID: 29493151). O SINDIRETA manifestou concordância (ID: 28838464). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório (ID: 21019275). Homologo os cálculos de ID: 28330575, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência (ID: 12185725). Expeça-se precatório em favor de LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO, com o destaque dos honorários contratuais (20%). Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador